Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). SUSPENSÃO/INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. LEI 14.181/2021. ART. 104-A DO CDC. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir penhora de valores de PLR e determinar análise prioritária de proposta de parcelamento/plano judicial compulsório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito, os embargos devem ser rejeitados.
4. Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria fática-probatória ou para reforma do julgado por mero inconformismo.
5. Cabe advertência de que embargos manifestamente protelatórios podem ensejar multa (CPC, art. 1.026, §2o).

IV. DISPOSITIVO
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.